Tribunal: STJ
Processo: 0814268-66.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796914 - PB (2024/0442120-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar a incidência da Súmula n. 182 do STJ no caso
concreto.
III. Razões de decidir
3. O agravo em recurso especial que não refuta especificamente os
fundamentos da decisão agravada não é passível de conhecimento,
conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
: "1. A ausência de impugnação específica de todos
Tese de julgamento
os fundamentos da decisão agravada implica o não conhecimento do
agravo nos próprios autos."
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivo relevante citado
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47710310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: fcde5ef4-7b08-4e0d-9479-96234e04eb04

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: fcde5ef4-7b08-4e0d-9479-96234e04eb04

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796914 - PB (2024/0442120-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar a incidência da Súmula n. 182 do STJ no caso
concreto.
III. Razões de decidir
3. O agravo em recurso especial que não refuta especificamente os
fundamentos da decisão agravada não é passível de conhecimento,
conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
: "1. A ausência de impugnação específica de todos
Tese de julgamento
os fundamentos da decisão agravada implica o não conhecimento do
agravo nos próprios autos."
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivo relevante citado
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. Luis
Jurisprudência relevante citada:
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 193-196) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 189-190).
Documento eletrônico VDA47290184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 49c1e66d-a2b7-428b-a7cb-57b081f09201

Em suas razões, a parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula n.
182 do STJ, sob o argumento de que "a única argumentação [da decisão de fls. 163-
166] é que a Súmula 7/STJ impede a análise das alegações de violação, e quanto à
Súmula 7/STJ a própria decisão ora agravada reconhece que foi objeto de expressa e
objetiva impugnação nas razões do agravo em recurso especial, o que é suficiente
para que se reconheça que a impugnação foi inteiramente impugnada, em toda sua
extensão" (fl. 194).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 201).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 189-190):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão (i) da inexistência de ofensa aos arts.
489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 e (ii) da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ (e-STJ fls. 163/166).
Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 168/174), a parte agravante limita-se a
impugnar a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
Decido.
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão
legal (art. 544, § 4o, I, do CPC/1973 e art. 932, III, do CPC/2015) e da
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, a parte agravante, nas razões do agravo nos próprios autos, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, relativa à inexistência de ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
Assim, é inafastável a aplicação ao caso da Súmula n. 182 desta Corte.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47290184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 49c1e66d-a2b7-428b-a7cb-57b081f09201

No caso em análise, alegou-se, em sede especial, entre outras questões,
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015 (fl. 146).
Referida matéria foi inadmitida no juízo de admissibilidade de origem, com
o fundamento de que "não se observa, na decisão atacada, omissão, falta de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, mas, apenas, que esta foi
contrária ao interesse da parte" (fl. 165), e ainda de que "o órgão julgador emitiu juízo
de valor, de forma clara, precisa e fundamentada acerca do assunto disciplinado" (fl.
165).
Todavia, a petição de agravo nos próprios autos (fls. 168-174) não
impugnou referido fundamento da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a
aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
A propósito, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 746.775
/PR, ocorrido na sessão de
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
19/9/2018
Salomão, DJe de
), firmou o entendimento de que, nas razões do agravo
30/11/2018
em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na
decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles
enseja o não conhecimento do recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 49c1e66d-a2b7-428b-a7cb-57b081f09201

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.914 / PB
Número Registro: 2024/0442120-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00622007520148152001 08142686620228150000 814268662022815000000622007520148152001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA LOPES DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIA LOPES DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47707835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:31
Código de Controle do Documento: ac59f09f-273f-4fd1-b0aa-0831087e3364

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:31
Código de Controle do Documento: ac59f09f-273f-4fd1-b0aa-0831087e3364